Tribunal: TJPA
Processo: 0829227-68.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829227-68.2024.8.14.0301

APELANTE: MOISES FURTADO DA SILVA

APELADO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu provimento ao recurso da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, por considerar indevida a improcedência liminar fundada no art. 332 do CPC em demanda na qual se alegam vacâncias, contratações temporárias reiteradas e necessidade permanente de provimento de cargo, com possível preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deduzida na ação originária comporta improcedência liminar, nos termos do art. 332 do CPC, ou se exige regular instrução probatória; e (ii) estabelecer se o agravo interno impugna de modo eficaz o fundamento central da decisão agravada, consistente na impossibilidade de extinção prematura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não reconhece direito subjetivo imediato à nomeação, mas apenas afasta a improcedência liminar da demanda para assegurar o regular prosseguimento do feito.

A controvérsia envolve fatos relevantes e controvertidos, como a existência de vacâncias, a necessidade real de provimento do cargo e a eventual utilização de contratações precárias em contexto apto a caracterizar preterição arbitrária.

A apuração desses elementos exige dilação probatória, com produção de prova documental e, se necessário, requisição de informações oficiais, o que inviabiliza o julgamento liminar de improcedência.

As razões do agravo interno concentram-se na inexistência, em tese, de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, na discricionariedade administrativa e na legalidade abstrata das contratações temporárias, sem infirmar o fundamento determinante da decisão agravada.

A discussão suscitada pelo agravante confunde o mérito final da ação originária com a questão processual efetivamente decidida, restrita à inadequação da improcedência liminar em hipótese dependente de aprofundamento probatório.

A referência ao Tema 784 do Supremo Tribunal Federal serve para demonstrar que a configuração de eventual preterição arbitrária depende da comprovação de circunstâncias fáticas específicas, o que impede solução antecipada e abstrata em desfavor da parte autora.

As alegações relativas à discricionariedade administrativa, às restrições orçamentárias e ao art. 169 da Constituição Federal podem ser deduzidas e demonstradas no momento processual oportuno, mas não justificam a restauração de sentença que impediu prematuramente o desenvolvimento regular da instrução.

A manutenção da decisão agravada preserva o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sem importar em procedência da ação nem em imposição imediata de nomeação.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige prudência e pressupõe manifesta inadmissibilidade ou improcedência inequívoca, hipótese não reconhecida no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É incabível a improcedência liminar fundada no art. 332 do CPC quando a controvérsia sobre alegada preterição arbitrária em concurso público depende da apuração de fatos controvertidos e de dilação probatória. 2. O agravo interno não merece provimento quando deixa de impugnar o fundamento central da decisão agravada e desloca a discussão para o mérito final da demanda originária. 3. A apuração de eventual preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva exige demonstração concreta de circunstâncias fáticas específicas, à luz do Tema 784 do STF. 4. A preservação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal impõe o regular prosseguimento da ação quando a causa demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, 489, §1º, IV, e 1.021, §4º; CF/1988, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0829227-68.2024.8.14.0301
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

AGRAVADO:
MOISES FURTADO DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, deu provimento ao recurso do autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular instrução e prosseguimento, por entender indevida a improcedência liminar fundada no art. 332 do CPC em controvérsia que demanda dilação probatória.

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que a controvérsia não se limitava à mera expectativa de direito de candidato aprovado em cadastro de reserva, mas envolvia alegações concretas de preterição arbitrária, lastreadas em supostas vacâncias, contratações temporárias reiteradas e necessidade permanente de provimento de cargos, circunstâncias que exigem exame fático-probatório, sendo, portanto, inviável o julgamento liminar de improcedência. Também se assentou que a sentença deixou de enfrentar argumentos essenciais deduzidos pela parte autora, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Irresignado, o ente municipal sustenta, em suma, que o agravado foi aprovado fora do número de vagas, inexistindo direito subjetivo à nomeação; que a contratação temporária não implica, por si só, preterição; que a Administração possui discricionariedade para gerir seus quadros; e que a nomeação de pessoal depende de observância aos limites constitucionais e orçamentários, notadamente ao art. 169 da Constituição Federal. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado defende, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, ao fundamento de que o recurso interno não impugna o verdadeiro fundamento do decisum, qual seja, a impossibilidade de julgamento liminar sem a necessária instrução probatória.

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO

Não vislumbro fundamentos aptos a ensejar a reconsideração da decisão agravada.

Com efeito, o ponto central da decisão monocrática não foi o reconhecimento de direito subjetivo imediato à nomeação do autor, mas, diversamente, o reconhecimento de que a causa não comportava julgamento liminar de improcedência, por depender da apuração de fatos controvertidos relevantes, especialmente quanto à existência de vacâncias, à real necessidade de provimento do cargo e à eventual utilização de contratações precárias em contexto apto a configurar preterição arbitrária.

Sucede que o agravante, ao manejar o presente agravo interno, desenvolve argumentação predominantemente voltada à tese de inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas e à legitimidade, em abstrato, das contratações temporárias, como se a decisão agravada tivesse desde logo assegurado a investidura pretendida. Não foi isso, porém, o que se decidiu. A decisão monocrática limitou-se a afastar a extinção prematura da demanda, restabelecendo o devido processo legal e viabilizando o regular contraditório em primeiro grau.

Nesse contexto, as razões recursais não infirmam o fundamento determinante do decisum agravado. A discussão deduzida pelo Município confunde o mérito final da ação originária com a questão processual efetivamente resolvida, que se cingiu à inadequação da improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC em hipótese que reclama aprofundamento probatório.

É dizer: a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, evocada na decisão agravada, foi corretamente mencionada não para reconhecer, desde logo, o direito à nomeação, mas justamente para evidenciar que a caracterização de eventual preterição arbitrária pressupõe demonstração cabal de circunstâncias fáticas específicas, o que, no caso concreto, impede solução antecipada e abstrata em desfavor da parte autora.

A própria decisão agravada foi explícita ao consignar que a verificação desses elementos é “essencialmente probatória” e que a análise da eventual preterição exige produção de prova documental e, se necessário, requisição de informações oficiais às autoridades municipais.

Por isso, as alegações recursais atinentes à discricionariedade administrativa, à legalidade das contratações temporárias e às restrições orçamentárias poderão ser oportunamente deduzidas e demonstradas no juízo de origem, no momento processual adequado, não servindo, contudo, para restaurar uma sentença que obstou, de forma prematura, o desenvolvimento regular da instrução.

De igual modo, não há falar, nesta fase, em reforma da decisão agravada sob o argumento de que o agravado não comprovou, desde logo, o alegado direito material. Precisamente porque a controvérsia depende da verificação concreta dos elementos invocados na inicial é que se reputou indevida a incidência do art. 332 do CPC. A manutenção da decisão recorrida, portanto, não importa em procedência da ação, tampouco em imposição de nomeação, mas apenas em preservação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Também não identifico, por ora, hipótese suficiente para retratação quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Embora o recurso não traga argumentos aptos a alterar a conclusão anteriormente firmada, a aplicação da penalidade reclama prudência e deve ser reservada às hipóteses em que a manifesta inadmissibilidade ou improcedência se apresente de forma inequívoca, em julgamento colegiado e nas balizas do referido dispositivo.

Assim, mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, JULGO DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao órgão colegiado competente, para julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026